Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011545-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FORD S.A
AGRAVADO: EDSON SANTANA DA SILVA
Vistos etc.
O presente recurso foi interposto em 28.5.2020. A guia de preparo expedida em 28.5.2020. O pagamento efetuado em 29.5.2020 (id. 44764951) e juntado aos autos em 1o.06.2020.
Não há nos autos a comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do recurso.
Com efeito, o Novo Código de Processo Civil estabelece que o ato do preparo, deve ser realizado no momento da interposição do recurso. Ademais, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo (que poderá ser juntado aos autos, no prazo de cinco dias), será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
(...)
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
Assim, intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora